Tribunal: TCU
Processo: 031.396/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Antônio Muniz Lopes, José da Costa Carvalho Neto, Liliane Façanha de Britto, Luiz José Bacha Rizzo e Vera Maria Van Erven Formiga ao Acórdão 550/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 2912/2020-TCU-Plenário , que aplicara multa aos embargantes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar aos embargantes o teor desta deliberação.